Tribunal: TJMT
Processo: 1014136-25.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014136-25.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FREDERICO JOAO KOHLHASE RODA - CPF: 420.378.161-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO JOAO KOHLHASE RODA - CPF: 420.378.161-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ALTERAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO PARA ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que determinou o fornecimento de internação domiciliar (home care) ao autor e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da obrigação. O agravante sustenta a necessidade de direcionamento da obrigação ao Município de Cuiabá, por estar habilitado no programa federal “Melhor em Casa”, a fixação dos honorários por equidade conforme o Tema 1.313 do STJ e a divisão proporcional da responsabilidade entre os réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecimento de internação domiciliar deve ser direcionada ao Município de Cuiabá em razão da habilitação no Programa “Melhor em Casa”; (ii) estabelecer se a alteração do quadro clínico do paciente para atendimento domiciliar de alta complexidade justifica a manutenção do direcionamento da obrigação ao Estado; e (iii) determinar se os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade e se comportam divisão entre os entes demandados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, cabendo aos entes federativos garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais em saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, conforme tese firmada no Tema 793 do STF.

O Município de Cuiabá encontra-se habilitado no Programa “Melhor em Casa”, recebendo recursos federais destinados à prestação de atenção domiciliar multiprofissional, circunstância que, em regra, autoriza o direcionamento do atendimento domiciliar de baixa complexidade ao ente municipal.

Sobreveio reavaliação clínica do autor que alterou a classificação do atendimento domiciliar de baixa para alta complexidade, com necessidade de assistência de enfermagem por 24 horas diárias, o que afasta a execução prioritária pelo programa municipal e justifica a manutenção do direcionamento da obrigação ao Estado.

A fixação de honorários sucumbenciais em percentual sobre obrigação de trato continuado revela-se excessiva, devendo ser readequada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.313 do STJ.

Inviável a divisão dos honorários sucumbenciais, pois inexiste condenação em honorários no primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais, e, em sede recursal, a verba deve ser suportada exclusivamente pelo recorrente sucumbente, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento de saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

A alteração do quadro clínico do paciente para atendimento domiciliar de alta complexidade justifica o direcionamento da obrigação ao Estado, ainda que o Município esteja habilitado no Programa “Melhor em Casa”.

Os honorários sucumbenciais em demandas na área da saúde podem ser fixados por equidade quando o percentual sobre o valor da obrigação se mostrar excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, § 8º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, Tema 1.313; TJMT, Apelação nº 1021900-91.2023.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.06.2025; TJMT, Apelação nº 1005463-35.2025.8.11.0037, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença que determinou o fornecimento de internação domiciliar de baixa complexidade, bem como condenou o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da obrigação.

Sustenta o agravante, em síntese: (i) a necessidade de direcionamento da obrigação ao Município de Cuiabá, por estar habilitado no programa federal “Melhor em Casa”, recebendo recursos específicos para a prestação de atendimento domiciliar; (ii) a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do Tema 1.313 do STJ; e (iii) a divisão proporcional da responsabilidade entre os réus.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que a Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF/1988).

A responsabilidade do Estado em proporcionar prestação adequada do serviço de saúde abrange as três esferas: União, Estados e Municípios.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, fixou a tese de que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

A responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde é pacífica, permitindo ao cidadão demandar qualquer deles para a obtenção da prestação necessária à tutela do direito fundamental à saúde.

A solidariedade entre os entes federativos não impede o direcionamento da obrigação conforme as atribuições administrativas e a organização do SUS, sobretudo quando houver política pública específica que atribua a determinado ente a execução prioritária do serviço.

No caso concreto, verifica-se que o Município de Cuiabá se encontra habilitado no Programa “Melhor em Casa”, instituído pelo Ministério da Saúde para prestação de atenção domiciliar multiprofissional, com repasse regular de recursos federais destinados à implantação e manutenção do serviço.

Conforme demonstrado nos autos, o Município recebe recursos específicos para a execução dessa política pública, cujo objetivo é justamente viabilizar o cuidado domiciliar a pacientes que necessitam de acompanhamento contínuo, evitando hospitalizações prolongadas.

A Recomendação n. 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alinhada à Nota Técnica do Centro de Inteligência do Poder Judiciário estadual, orienta que, em casos de atendimento domiciliar de baixa complexidade, a medida seja direcionada prioritariamente ao Município quando este estiver conveniado ao referido programa.

Inicialmente
o autor possuía necessidade de atendimento domiciliar de “
Baixa Complexidade
(02), com 06 (seis) horas de assistência de enfermagem” (id 324060880).

No entanto, após a interposição do agravo interno sobreveio informação de que o autor,
após ser reavaliado
, conforme Ofício nº 0308/2026/UNIDADEJURÍDICA, DE 23 de fevereiro de 2026, houve alteração do quadro clínico para “
Alta Complexidade
– 04, sem ventilação mecânica, com 24 (vinte e quatro) horas de assistência de enfermagem”.

Assim, diante da alteração do quadro clínico do autor que impôs a alteração para alta complexidade, deve ser mantido o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, como estabelecido na sentença e mantido pela decisão monocrática.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE. PACIENTE IDOSA COM SEQUELAS DE AVC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO CONTÍNUA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. MÉDIA COMPLEXIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer, determinando aos requeridos o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) à paciente idosa de 75 anos, acamada, com sequelas de AVC, hipertensão, diabetes e esquizofrenia, com direcionamento integral da obrigação ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o direcionamento da responsabilidade pelo fornecimento de tratamento domiciliar (home care) deve recair primária e preferencialmente sobre o Município, por se tratar de atendimento de baixa ou média complexidade, conforme alega o Estado recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, conforme tese firmada no Tema 793 do STF.

3. O tratamento domiciliar na modalidade home care, no caso em análise, enquadra-se como serviço de média complexidade, conforme avaliação médica que classificou a paciente como elegível para internação domiciliar segundo a tabela ABEMID.

4. A paciente necessita de acompanhamento contínuo de técnicos de enfermagem por 12 horas diárias, além de atendimentos regulares de fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem, médico, nutricionista e assistente social, caracterizando um tratamento de média complexidade e alto custo.

5. Conforme jurisprudência do TJMT, o tratamento em domicílio (home care), diante da gravidade clínica e dos cuidados de média complexidade demandados, insere-se no âmbito da competência prioritária do Estado, nos termos do art. 17, IX, da Lei 8.080/1990.

6. A Portaria GM/MS nº 825/2016 exclui a possibilidade de atendimento em regime de home care pelo Município através do Programa Melhor em Casa quando o paciente necessita de monitorização contínua e assistência contínua de enfermagem, como é o caso da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. O direcionamento da responsabilidade pelo fornecimento de tratamento domiciliar (home care) ao Estado de Mato Grosso é adequado quando se trata de atendimento de média complexidade e alto custo, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/1990, art. 17, IX; Portaria GM/MS nº 825/2016, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, Apelação nº 1021900-91.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025).”

(N.U 1005463-35.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

No que se refere à alteração do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, entendo que merece readequação porquanto diante da continuidade do tratamento, mostra-se excessivo.

O arbitramento, neste caso, melhor se adequa à regra do art. 85, § 8º do CPC, em consonância com o Tema 1.313 do STJ, razão pela qual fixo em 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP
vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Quanto à divisão dos honorários sucumbenciais, diante da impossibilidade legal de condenação em honorários no primeiro grau, o que no caso em julgamento não houve, resta prejudicada a pretensão de divisão da verba sucumbencial.

No que tange aos honorários sucumbenciais em sede recursal, em razão de ser verba que deve ser arcada pelo recorrente sucumbente, em resultado do julgamento (Lei nº 9.099/95, art. 55), não comporta divisão por ter sido interposto recurso somente pelo agravante, Estado de Mato Grosso.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO somente para readequar o critério de fixação dos honorários sucumbenciais para, nos termos do Tema 1.313 do STJ e no art. art. 85, § 8º do CPC, fixar a condenação em 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO
DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026